Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-17.2023.8.11.0011
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001775-17.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE - CNPJ: 17.683.906/0001-50 (APELANTE), MEIRE MACHADO DE OLIVEIRA DE BRITO - CPF: 795.383.122-87 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da fundação pública de direito privado para figurar na lide; (ii) a suficiência probatória da documentação apresentada pela parte autora na ação monitória; e (iii) a validade da aquisição direta de insumos hospitalares sem prévio processo licitatório.

III. Razões de decidir:

3. A fundação pública de direito privado possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, sendo responsável pelos compromissos que assume, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

4. A documentação anexada à inicial da ação monitória é idônea e suficiente para demonstrar a existência da obrigação.

5. A contratação direta foi justificada pela situação emergencial decorrente da pandemia de COVID-19, enquadrando-se na dispensa de licitação prevista no art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93.

6. A parte ré não demonstrou nenhum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A fundação pública de direito privado, que possui autonomia administrativa e financeira, é legítima para figurar no polo passivo de ação monitória relativa à obrigação por ela assumida, sendo suficiente, para a constituição do título executivo, a documentação que demonstre a entrega das mercadorias, ainda que sem prévio processo licitatório, nos casos de dispensa legalmente admitidos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 701, § 2o; Lei n. 8.666/93, art. 24, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1713774/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.10.2019; TJMT, N.U 1059457-73.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível pela
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITO SAMUEL GREVE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT) que, nos autos da ação monitória n. 1001775-17.2023.8.11.0011, proposta por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a ré, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante, em preliminar, pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ser fundação pública de assistência à saúde, de caráter filantrópico, interesse coletivo e utilidade pública, bem como pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

No mérito, alega haver ausência de comprovação da relação jurídica e da dívida, uma vez que as notas fiscais foram emitidas unilateralmente sem demonstração inequívoca da efetiva prestação dos serviços, bem como ausência de prévio processo licitatório.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
. Caso rejeitada a preliminar, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 268063287, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 268536772, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – GRATUIDADE DA JUSTIÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

A apelante FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITO SAMUEL GREVE trata-se de uma fundação pública, criada pela Lei Complementar do Município de Mirassol D’Oeste (MT) n. 127/2013, vinculada à Secretaria de Saúde do Município e integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), com autonomia administrativa e financeira, conforme consignado em sua lei instituidora.

O Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC), aprovado pelo Provimento n. 39/2020, dispõe que:

“
Art. 236.
Ficam isentos de custas judiciais
e emolumentos o Estado e
o Município
,
e suas respectivas
autarquias e
fundações
, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM.

§ 1o A isenção prevista no
caput
não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas a que se refere do reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora.

§ 2o As despesas com diligências dos oficiais de justiça, correios e fotocópias serão suportadas pela Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, por não constituírem custas ou emolumentos
.”
[g.n.]

Assim, considerando que a apelante está dispensada do recolhimento do preparo recursal, por força do estabelecido no dispositivo anteriormente citado, não há razão para a análise do pedido de gratuidade da justiça para fins recursais.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do pedido de gratuidade da justiça formulado por FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITO SAMUEL GREVE, para fins recursais.

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Preliminarmente, impende analisar a questão atinente à legitimidade passiva da Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve, que sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação monitória, sob a fundamentação de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual fornecimento de “gases medicinais” seria do Município de Mirassol D’Oeste (MT).

A Lei Complementar Municipal n. 127/2013, que autorizou a instituição da Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve, estabelece expressamente em seu art. 1o, inciso III, que a entidade “
terá patrimônio e receitas próprias e gozará de autonomia administrativa, operacional e financeira
”.

Constata-se, portanto, que a apelante, na qualidade de fundação pública de direito privado, é dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, possuindo, por conseguinte, plena capacidade para contrair obrigações e responder por elas em juízo.

Ademais, evidencia-se que a apelante foi a destinatária direta dos produtos fornecidos, tendo inclusive mantido tratativas administrativas com a apelada, o que demonstra de forma inequívoca sua legitimidade para responder à demanda originária.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITO SAMUEL GREVE.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível pela
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITO SAMUEL GREVE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT) que, nos autos da ação monitória n. 1001775-17.2023.8.11.0011, proposta por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o, do Código de Processo Civil.

A controvérsia refere-se à alegação de nulidade do negócio jurídico, consistente na aquisição direta de insumos hospitalares sem a realização de prévio processo licitatório, bem como na insuficiência probatória quanto à efetiva entrega das mercadorias.

Pois bem.

Na ação monitória, constata-se que a prova escrita, desprovida de eficácia de título executivo, está materializada em: (i) notas fiscais eletrônicas referentes às operações de venda de gases medicinais, cuja destinatária é a Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve (Id. 268062750); e (ii) comprovantes de recebimento das mercadorias, contendo o nome do recebedor (Id. 268062751).

É sabido que a prova escrita sem eficácia de título executivo, a qual autoriza o ajuizamento da ação monitória, “
precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
” (STJ, REsp 1713774/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10.10.2019, DJe 15.10.2019).

Quanto à alegada necessidade de prévio processo licitatório, verifica-se que as notas fiscais anexadas à inicial da ação monitória referem-se ao fornecimento de gases medicinais no ano de 2020, durante a pandemia da COVID-19.

Nesse contexto, incide a hipótese de dispensa de licitação prevista no art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93, vigente à época dos fatos, que estabelecia:

“
Art. 24. É dispensável a licitação:

[...]

IV - nos casos

de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;
”

Ademais, o abastecimento de gases medicinais de forma contínua e ininterrupta é imprescindível para a manutenção da vida dos pacientes, configurando situação emergencial que autorizava a contratação direta.

No que tange à comprovação da entrega das mercadorias, verifica-se que a apelada instruiu a inicial com as notas fiscais acompanhadas dos respectivos canhotos de entrega eletrônicos (Id. 268062751), os quais contêm a identificação e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos recebedores, constituindo prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória, conforme esta e. Corte decidiu no julgamento de caso similar.

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS DE VENDA – RECIBOS DE ENTREGA, PEDIDOS DE FATURAMENTO E DE UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS – COMPROVAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR (ARTIGO 373, II, DO CPC) – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO IDENTIFICADA – EXCLUSÃO DA RESPECTIVA MULTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As Notas Fiscais de venda de produtos hospitalares, acompanhadas dos canhotos de entrega e da comprovação de uso dos insumos são documentos aptos à instrução da Ação Monitória e à constituição do título executivo judicial, sobretudo quando o réu não nega o recebimento nem a devolução dos materiais que não utilizou.

Exclui-se a multa por litigância de má-fé se não evidenciada a extrapolação do direito de defesa nem alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC.
” (TJ-MT, N.U 1059457-73.2019.8.11.0041, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18.10.2023, publicado no DJE em 19.10.2023).

Por outro lado, embora a apelante questione a autenticidade das assinaturas digitais constantes dos canhotos de entrega, não apresentou nenhum indício de prova de que as mercadorias não foram efetivamente recebidas em suas dependências ou de que os recebedores não pertencem ao seu quadro de funcionários, não se desincumbindo do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025